Tribunal: STF
Processo: ARE 1088955
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO REQUERENTE: INDEFERIMENTO.
Relatório
    1. Em 19.11.2018, neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Eduardo Weyne Pedrosa, por inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade ao cerceamento do direito de defesa e ao devido processo legal quando necessária análise de legislação infraconstitucional, e incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal (doc. 300).
    Contra essa decisão Eduardo Weyne Pedrosa interpôs agravo regimental, desprovido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (doc. 308).
    Contra essa decisão foram opostos os presentes embargos de declaração (doc. 310).
    2. Em 1º.8.2019, incluí este recurso na pauta de julgamento virtual da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal e, para melhor exame da Petição STF n. 45.271/2019 do agravante, retirei esse recurso da pauta virtual. 
    Em 5.5.2020, determinei a reinclusão deste recurso na pauta virtual da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, agendado para iniciar em 15.5.2020.
    Em 8.5.2020, pela Petição STF n. 29.561/2020, Eduardo Weyne Pedrosa alega que “o processo em epígrafe havia sido incluído em pauta de julgamento virtual anteriormente, ocasião em que os patronos formularam pedido de destaque e de retirada de pauta para posterior julgamento presencial, o que foi deferido por Vossa Excelência” (fl. 1, doc. 316).
    Requer, “assim, tendo em vista a inclusão do processo em epígrafe novamente em pauta de julgamento virtual, dada a complexidade da causa, reitera-se o pedido de destaque para possibilitar o exercício da ampla defesa, razão pela qual requer seja o feito retirado do ambiente virtual e inserido na pauta de julgamento presencial, nos termos dos artigos 4º, inciso II e § 1º da Resolução do STF nº 642 de 14 de junho de 2019, ainda que esse julgamento ocorra por videoconferência em razão da pandemia da Covid-19” (fl. 2, doc. 316).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao requerente.
    4. Em 15.8.2019, determinei a retirada deste recurso da sessão virtual porque o julgamento iria iniciar às 0h do dia 16.8.2019, sem tempo hábil para examinar a alegada complexidade da causa, o que alegado e que poderia, eventualmente, recomendar o julgamento presencial deste recurso.
    Analisado com cuidado a assertiva da parte, concluí inexistir circunstância a afastar a possibilidade de julgamento virtual da causa.
    5. No inc. II do art. 4º da Resolução n. 642/2019, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.
    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao relator, que verificará caso a caso a existência de situação jurídica a justificar o seu deferimento. Assim, por exemplo:
    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.
    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.
    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.
      Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 
    6. Como anotado antes, a análise demonstrou não haver eventual prejuízo ou maior eficiência obtida em julgamento presencial.
    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.
    Nele não há prejuízo ao direito de defesa, ao contrário do alegado pelo embargante, não havendo limitação nem prejuízo na análise do caso pelos Ministros. 
    No julgamento em ambiente virtual, a decisão embargada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar uma ampla análise do processo.
    Na espécie em exame, a decisão embargada está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Não se tem, portanto, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial do presente recurso.
    7. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada deste recurso da pauta virtual.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora